Tribunal: TJES
Processo: 5012885-59.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012885-59.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ONCO IMPORT ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

AGRAVADO: HOSPITAL MERIDIONAL S.A

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO SANITÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, no qual se manteve decisão concessiva de tutela de urgência para recolhimento de medicamentos supostamente irregulares, reconhecendo a legitimidade passiva da embargante com base na Teoria da Aparência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da legitimidade passiva à luz da atuação de empresa importadora e da RDC ANVISA nº 563/2021; (ii) estabelecer se há obscuridade quanto ao regime jurídico aplicável à importação dos medicamentos; (iii) determinar se houve omissão quanto à alegada impossibilidade de cumprimento da obrigação de recolhimento; (iv) verificar se há contradição na aplicação da Teoria da Aparência diante de tratativas diretas com a empresa estrangeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrenta expressamente a legitimidade passiva e a afirma com base na Teoria da Aparência, ao reconhecer que a embargante se apresentou como representante da empresa estrangeira e gerou legítima expectativa de interlocução contratual.

A decisão afasta a alegação de omissão ao consignar que a análise aprofundada sobre a cadeia de responsabilidade sanitária e a atuação de terceiros demanda dilação probatória incompatível com a cognição sumária da tutela de urgência.

O julgado aplica corretamente o art. 300 do CPC ao reconhecer a probabilidade do direito com base em atos administrativos da ANVISA e da FIOCRUZ que atestam a irregularidade dos medicamentos, bem como o perigo de dano sanitário e patrimonial.

A alegação de obscuridade quanto à RDC ANVISA nº 563/2021 não se sustenta, pois a decisão delimita o exame ao juízo de probabilidade, sem necessidade de definição exauriente do regime normativo.

A suposta contradição na aplicação da Teoria da Aparência é afastada, pois eventual contato direto com a empresa estrangeira não elide a aparência jurídica criada pela conduta da embargante.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou reexame de provas, conforme art. 1.022 do CPC e jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito ou reexame probatório. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente a questão controvertida, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte. 3. A Teoria da Aparência legitima a responsabilização de quem se apresenta como representante e gera legítima expectativa de vinculação contratual. 4. A cognição sumária da tutela de urgência dispensa análise exauriente de questões complexas, bastando a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.131.270/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 07.06.2018, DJe 13.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termo do relatório, trata-se de embargos de declaração opostos por
ONCO IMPORT ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
contra o v. acórdão de evento (ID.16397115), prolatado por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargante.

Em suas razões recursais (ID. 16760979), a recorrente alega, em síntese, que:
(I)
o acórdão incorreu em omissão e contradição ao manter sua legitimidade passiva sem enfrentar a atuação da empresa CLAC Importação e Exportação Ltda., responsável pela importação dos medicamentos, bem como sem analisar adequadamente as disposições da RDC ANVISA n.º 563/2021 quanto às obrigações do importador;
(II)
houve obscuridade quanto à aplicabilidade da referida norma sanitária, ao afirmar sua perda de vigência sem esclarecer o regime jurídico incidente sobre a importação realizada em 2022;
(III)
o julgado foi omisso ao deixar de apreciar a alegada impossibilidade legal e material de cumprimento da ordem de recolhimento dos medicamentos pela embargante, que não detém poderes regulatórios para tanto;
(IV)
verifica-se contradição na aplicação da Teoria da Aparência, diante da comprovação de que o recorrido manteve tratativas diretas com a empresa estrangeira ONCOIMPORT CORP acerca dos vícios dos produtos, o que afastaria a premissa de intermediação exclusiva da embargante;
(V)
tais vícios comprometem a fundamentação do acórdão e justificam a atribuição de efeitos infringentes ao recurso.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para sanar as omissões, contradições e obscuridades apontadas, com a atribuição de efeitos infringentes, a fim de reformar o acórdão embargado para reconhecer sua ilegitimidade passiva ou, subsidiariamente, afastar a obrigação de recolhimento dos medicamentos.

Pois bem,
o
s embargos de declaração constituem instrumento processual de integração do julgado, destinado exclusivamente a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão ou à reapreciação do conjunto probatório.

Inicialmente, cumpre destacar que o acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a questão da legitimidade passiva, assentando sua conclusão na Teoria da Aparência, a partir da análise dos elementos constantes dos autos. Nesse sentido, consignou expressamente que:

" A legitimidade passiva da agravante se estabelece à luz da Teoria da Aparência, pois esta se apresentou à agravada como representante da empresa estrangeira ONCOIMPORT CORP, inclusive expedindo notificações extrajudiciais em seu nome e praticando atos de cobrança. "

E prosseguiu afirmando que:

" A conduta da agravante gerou na parte autora expectativa legítima de que seria a interlocutora da relação contratual no Brasil, não podendo agora se eximir da responsabilidade, sob pena de violar a boa-fé objetiva. "

Verifica-se, portanto, que a tese de ilegitimidade passiva foi expressamente analisada e rejeitada, ainda que de forma contrária aos interesses da embargante, o que afasta a alegação de omissão.

No que concerne à invocação da RDC ANVISA nº 563/2021 e à atuação da empresa importadora CLAC Importação e Exportação Ltda., o acórdão também não se mostrou omisso. Ao contrário, consignou que tal discussão demandaria maior aprofundamento cognitivo, incompatível com o momento processual, afirmando, em essência, que tais argumentos não eram suficientes para infirmar a decisão em sede de cognição sumária.

Tal conclusão está em perfeita consonância com a natureza da tutela de urgência, que se funda em juízo de probabilidade, e não de certeza, nos termos do art. 300 do CPC, bastando a demonstração, prima facie, do direito invocado e do perigo de dano.

Nesse ponto, o acórdão foi igualmente explícito ao reconhecer a presença dos requisitos legais, destacando que:

" Os atos administrativos da ANVISA (Resolução-RE nº 4.144/2022) e da FIOCRUZ comprovam a irregularidade e a impropriedade dos lotes do medicamento, evidenciando a probabilidade do direito da agravada. "

E, ainda:

" O perigo de dano se manifesta tanto no risco sanitário à saúde de pacientes quanto no risco patrimonial decorrente da inutilização e perecimento dos medicamentos de alto custo. "

Desse modo, a pretensão da embargante de ver analisada de forma exauriente a cadeia de responsabilidade sanitária, bem como a alegada impossibilidade de cumprimento da obrigação, revela-se incompatível com a natureza da decisão proferida, que se limita a um juízo de cognição sumária.

Ademais, a alegação de contradição na aplicação da Teoria da Aparência, em razão de suposta interação direta entre a agravada e a empresa estrangeira, igualmente não prospera. Isso porque tal circunstância não é capaz de afastar, por si só, a aparência jurídica criada pela própria conduta da embargante, sendo matéria que, se pertinente, deverá ser aprofundada na instrução do feito, não configurando contradição interna do julgado.

O que se verifica nos presentes embargos de declaração, na realidade, é o inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já decidida, com reanálise de provas e argumentos, providência incabível na via estreita dos embargos de declaração.

Tal compreensão, ademais, está em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. [...] Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.
3. A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018).”

Por fim, considerando que o acórdão enfrentou de forma expressa as matérias suscitadas pelo embargante, dão-se por prequestionados os dispositivos legais invocados, para todos os fins recursais.

Ausentes, portanto, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se o desprovimento dos embargos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e NEGO PROVIMENTO
, por inexistirem omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, mantendo-o integralmente por seus próprios fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

10ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual – Período de 15 a 19 de junho de 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Vogal